Tribunal: TJDFT
Processo: 0703247-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. FATURA SUPERIOR À MÉDIA HABITUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (§ 3o, ART. 14, CDC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre os órgãos da Administração Direta e Indireta (art. 22). Deste modo, equipara-se a fornecedor a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, no que se refere à prestação do serviço de abastecimento de água.
2. Conforme o Código Consumerista, alegada a existência de defeito na prestação do serviço, o fornecedor só afastará sua responsabilidade civil se demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§3o do art. 14).
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.